Tribunal: TJMT
Processo: 0020689-57.2015.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020689-57.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KAUANNY ORTIS DA SILVA (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), GIBRAIR ALVES DA SILVA (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), GIBRAIR ALVES DA SILVA - CPF: 010.966.551-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), K. O. D. S. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NEXO CAUSAL COMPROVADO – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5o da Lei 6.194/74: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Portanto, dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e a lesão sofrida pela apelada. Assim, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, pois os documentos médicos deixam claro que a apelada foi vítima de acidente automobilístico em 2015.

A condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0020689-57.2015.8.11.0002 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: K. O. D. S. REPRESENTADO POR GIBRAIR ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por K. O. D. S. REPRESENTADO POR GIBRAIR ALVES DA SILVA, que julgou parcialmente procedente a presente demanda e julgou extinto o feito com resolução do mérito com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe do R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centav0s)2'1parte autora, a título de indenização pela lesão corporal decorrente de acidente com veículo automotor. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (art. 85, § 2o do CPC).

A apelante sustenta nas razões do recurso ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente, por se tratar de lesão preexistente; o laudo pericial apura que a lesão é de outro acidente ocorrido em 2014 e não em 2015; com relação aos honorários alega que deve ser invertido a apelada, pois ocorreu a sucumbência mínima já que na inicial requer indenização de R$ 31.520,00 e obteve valor de R$ 337,50; aponta a necessidade de redistribuição da sucumbência de forma proporcional; quanto aos honorários requer a aplicação de 10% sobre o valor da condenação; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido ou aplicação da sucumbência mínima com a inversão do ônus; redistribuição dos ônus sucumbencial, bem como a redução em 10% sobre o valor da condenação (id. 75360981).

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (id. 75360990).

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha opina pelo desprovimento do recurso (id. 84014991).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021